Tribunal: TJES
Processo: 5004315-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004315-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELDER DELFINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004315-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELDER DELFINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos (comportamento adequado). 2. Não tendo a apenada cumprido o tempo necessário para o benefício, ou não mantendo comportamento adequado, tendo em vista que a mesma praticou novo crime no curso da execução penal, não há se falar em ilegalidade da negativa de livramento condicional. 3. Recurso improvido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004315-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELDER DELFINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto HELDER DELFINO DOS SANTOS, em face da decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional.

Em suas razões, sustenta a defesa o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Segundo disciplina o artigo 83 do CP, para a concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifiquei que no Relatório da Situação Processual Executória do agravante consta homologação de várias faltas graves, inclusive uma por fuga, portento, em que pese tenha o agravante atingido o requisito objetivo (lapso temporal), verifico que o mesmo não preenche o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário, previsto no art. 83, III do Código Penal.

Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 83, INC. III, “A” DO CPB - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Para concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche

os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal Brasileiro. 2) O indeferimento da concessão do livramento condicional na origem se deu, motivadamente, com base no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CPB, diante da ausência de requisito subjetivo pelo comportamento inadequado do reeducando durante a execução da pena. 3) Recurso conhecido e desprovido.( Data: 11/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal., Número: 5003284-29.2023.8.08.0000,Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA,Classe: Agravo de Execução Penal, Assunto: Pena Privativa de Liberdade.)

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.